Tribunal: TJBA
Processo: 8047572-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047572-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JUCILENE MOTA ARAGAO VIEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA, FILIPE DIAS COELHO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS MEDIANTE ENGAJAMENTO POR NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELADO ENGANADO POR GOLPE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais julgada parcialmente procedente, com condenação da instituição financeira à devolução de R$ 18.031,77 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sentença contra a qual a parte ré interpôs recurso de apelação sustentando ausência de falha na prestação do serviço e pleiteando, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada, à luz do CDC, por prejuízos decorrentes de golpe perpetrado por terceiros utilizando número telefônico oficial da empresa; (ii) saber se é devida indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando demonstrado que os estelionatários entraram em contato com a autora por número de telefone oficial da instituição financeira, induzindo-a a realizar operações bancárias que culminaram na subtração de valores de sua conta, está caracterizada a falha na prestação do serviço.

4. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, considerando a autora como consumidora e a instituição financeira como fornecedora de serviços.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de reparar danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços, inclusive fraudes decorrentes de falhas no sistema de segurança, por configurarem risco do empreendimento.

6. A ausência de demonstração de culpa exclusiva da vítima e a falha na prestação de segurança e atendimento bancário impõem o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se à jurisprudência dominante do TJBA.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença por seus próprios fundamentos e pelos aqui expendidos.

Dispositivos relevantes citados

* Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXII,
art. 170, V

* Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 14

* Código Civil: arts. 186, 187 e 927

Jurisprudência relevante citada

* STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP

* STJ, REsp 1.199.782/PR

* Súmula 479/STJ

* TJBA, Apelação 0012704-04.2011.8.05.0080

* TJBA, Apelação 0000182-94.2014.8.05.0158

* TJBA, Apelação 0567531-72.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047572-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e como apelada JUCILENE MOTA ARAGAO VIEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.